Tribunal: STF
Processo: ARE 674801
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Interpretação de cláusula de acordo coletivo trabalhista. Impossibilidade na via extraordinária. Incidência do Enunciado 454 da Súmula do STF. 3. Controvérsia acerca da ocorrência de prescrição. Discussão de índole infraconstitucional. 4. Extensão a aposentados de benefício concedido a trabalhadores em atividade. Matéria infraconstitucional. Precedentes. RE-RG 590.005. 5. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.